Tribunal: TJBA
Processo: 8013359-08.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Ilhéus Apelação nº 8013359-08.2024.8.05.0103 Apelante: Militão Oliveira Santos Defensora Pública: Paula Verena Carneiro Cordeiro Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Mauricio Pessoa Gondim de Matos Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE CRACK, COCAÍNA E MACONHA. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. PENA BASE REDIMENSIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE A SER AFERIDA NO JUÍZO DE EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Militão Oliveira Santos contra sentença da 1ª Vara Criminal de Ilhéus/BA, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 933 dias-multa, em regime inicial fechado, considerando reincidência, maus antecedentes e natureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a absolvição do acusado por insuficiência de provas; (ii) saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico para posse para uso próprio; (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena; (iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) examinar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade; (vi) gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão suficientemente comprovadas pelos laudos periciais, auto de prisão em flagrante e depoimentos coesos dos policiais, os quais indicam a mercancia de crack, cocaína e maconha. 4. A negativa de autoria apresentada pelo acusado não encontra amparo nas demais provas dos autos. A diversidade, quantidade e acondicionamento das drogas confirmam o tráfico. 5. A fundamentação para valoração negativa da vetorial referente à natureza da droga mostrou-se genérica e não justifica o aumento da pena-base. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível diante da pena aplicada, da reincidência e dos maus antecedentes do condenado. 7. A negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e os antecedentes do recorrente. 8. No tocante à concessão da gratuidade de justiça, deixo de conhecer do pedido por se tratar de matéria afeta ao juízo da execução penal, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena-base, excluindo a valoração negativa da vetorial relativa à natureza das drogas. Mantida a condenação por tráfico de drogas e demais termos da sentença, inclusive a negativa de substituição da pena por restritivas de direitos e de concessão de recorrer em liberdade. Tese de julgamento: “1. É incabível a absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e autoria do tráfico de drogas estão comprovadas por laudos periciais e depoimentos policiais coesos. 2. A desclassificação do crime de tráfico para posse para uso próprio é incabível quando a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas indicam mercancia. 3. A valoração negativa da vetorial relativa à natureza da droga exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a simples referência à alta lesividade da substância. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível nos casos de reincidência e maus antecedentes. 5. A negativa do direito de recorrer em liberdade está amparada na necessidade de garantia da ordem pública." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 28; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2014982/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 06.05.2022; STJ, AgRg no REsp 2011537/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013359-08.2024.8.05.0103, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.